Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido o bem imóvel, mediante arrematação extrajudicial, mas a parte agravada, ciente da alteração de titularidade, se recusa a desocupar o bem. Todavia, a configuração do esbulho possessório constitui questão que demanda a prévia formação do contraditório.
3. Neste momento processual, não é possível apurar a que título a parte agravada ocupa o bem. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.